Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE, CONSUMADOS E TENTADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FRAUDE EMPREGADA PARA RETER O CARTÃO DA VÍTIMA SEM QUE ESTA PERCEBESSE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. TENTATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. No crime de furto mediante fraude o agente aplica o ardil para diminuir a esfera de vigilância da vítima sobre o bem, de modo a praticar a subtração sem que a vítima perceba. A conduta difere do estelionato, no qual a fraude é aplicada para ludibriar a vítima, a fim de que esta, voluntariamente, entregue o bem ao agente.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado pela fraude, consumados e tentados, especialmente pelas declarações harmônicas da vítima e testemunhas, aliados ao conjunto probatório dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de correlação entre a exordial e os elementos probatórios elencados na instrução processual.
3. Demonstrado nos autos que a ré praticou os delitos, munida de intuito único ou global, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, a fim de realizar o máximo de transações financeiras que conseguisse, em proveito próprio, deve-se aumentar a pena cominada ao crime mais grave, em conformidade com a quantidade de delitos praticados, nos termos do artigo 71 do Código Penal.
4. Considerando o iter criminis percorrido pela ré, que, por doze vezes, tentou efetuar transações financeiras com o cartão da vítima, em proveito próprio e mediante fraude, não logrando êxito em seu desiderato unicamente em face da recusa da operadora do cartão, por falta de limite de crédito, a redução da pena, pela tentativa, deve se dar no patamar mínimo legal.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.